Tribunal: TJBA
Processo: 8000851-69.2019.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000851-69.2019.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PIRAI DO NORTE

Advogado(s)
:
PAULO RAONI DOS SANTOS ANDRADE MAMEDIO, MATHEUS AUGUSTO CERQUEIRA SILVA

APELADO: DOMINGAS JESUS DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. PROGRESSÃO HORIZONTAL. LEI MUNICIPAL N. 245/2011. PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO NORTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. TEMPO DE LABOR COMPROVADO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA POR OMISSÃO INJUSTIFICADA DO MUNICÍPIO. PROGRESSÃO AUTOMÁTICA EXPRESSAMENTE PREVISTA NA LEI LOCAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. SUPOSTA OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL EM HIPÓTESE ANÁLOGA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I -
A Lei Municipal n. 245/2011, que instituiu o Plano de Carreira do Magistério Público do Município de Piraí do Norte, prevê a progressão horizontal a cada 5 anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho.

II -
O §10º do art. 8º da referida lei estabelece que, caso não seja realizada a avaliação para promoção, a mudança de referência será automática.

III -
Comprovado o cumprimento do requisito temporal de 5 anos de efetivo exercício pela servidora, e evidenciada a omissão da Administração em realizar a avaliação de desempenho, deve ser reconhecido o direito à progressão horizontal de forma automática, nos termos da legislação municipal.

IV -
Não há que se falar em inconstitucionalidade do dispositivo legal que prevê a progressão automática, pois visa proteger o servidor contra eventual omissão da Administração Pública, em consonância com o princípio da legalidade.

V -
A Lei de Responsabilidade Fiscal não prevê vedação à progressão funcional do servidor público que atender aos requisitos legais para sua concessão, em caso de superação dos limites orçamentários nela previstos, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

VI -
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta
Apelação n. 8000851-69.2019.8.05.0082
, da Comarca de GANDU/BA, em que figuram como
Apelante
MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO NORTE e como
Apelada
DOMINGAS JESUS DE SOUZA SANTOS.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, conforme razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora